Tribunal: TJPA
Processo: 0801405-65.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801405-65.2017.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: JONIVALDO DA COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO, INCLUSO VAGA EM LEITO DE UTI. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. NO MÉRITO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Preliminarmente arguiu a perda do objeto. Rejeitada. A disponibilização do tratamento médico, não extingue o objeto da demanda, uma vez que o objeto é a normalização do quadro de saúde da requerente, havendo interesse deste em se munir com uma decisão judicial, a fim de assegurar o seu direito de receber todo tratamento médico/hospitalar necessário para melhorar seu estado de saúde.

2.

No mérito, requereu a redução da condenação em honorários advocatícios estipulados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Entendo que, as razões recursais não me convenceram, pois foram fixados em estrita obediência ao dispositivo legal, de forma razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado no curso do processo.

3.

Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

Apelação Cível

interposta pelo
Estado do Pará
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposta por
Jonivaldo da Costa da Silva
.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, mantendo a internação do autor em hospital especializado para realização do tratamento até que seja necessário, além de condená-lo em honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC, observado o disposto nos incisos do § 2º, do mesmo artigo.

O Estado do Pará interpôs recurso

alegando preliminarmente a perda do objeto da ação, haja vista que não houve demanda resistida por parte do Poder Público, uma vez que após o deferimento da tutela o Município de Abaetetuba cumpriu a liminar em 24 horas. (Id n°. 5150025)

No mérito, requereu a minoração da condenação à título de honorários advocatícios.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu improvimento. (Id n° 5150030)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (Id n° 7616444)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Preliminarmente aduziu a ocorrência de
perda do objeto
, em virtude da obtenção do tratamento pela parte autora.

Em relação a tal preliminar,
entendo que, não merece acolhimento, pois à realização de exame, não extingue o objeto da demanda, uma vez que o objeto é a normalização do quadro de saúde do requerente, ora recorrido, havendo interesse deste em se munir com uma decisão judicial, a fim de assegurar o seu direito de receber todo tratamento médico/hospitalar necessário para melhorar seu estado de saúde.

Neste sentido, colacionamos entendimento jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃODEOBRIGAÇÃODEFAZER. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA (DEDO EM GATILHO). DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO. DIREITOCONSTITUCIONAL À SAÚDE.
LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO.INOCORRENCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. HONORÁROS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora (10849717, 10849717, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

Assim, rejeito a preliminar suscitada, e passo a análise de mérito do recurso.

No mérito, o Estado do Pará apelou trazendo uma única questão, qual seja, o pedido de minoração da condenação em honorários advocatícios, que foram estipulados pelo juízo de piso no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que concerne à condenação de honorários advocatícios, o Estado do Pará se indispôs à este trecho da sentença, arguindo que os mesmos devam ser reduzidos, de maneira a não onerar em demasia o ente público, devendo ser arbitrado o valor da condenação em parâmetro razoável e proporcional ao grau de zelo exigido para o acompanhamento do presente feito.

Vale ressaltar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra razão no princípio da sucumbência, previsto no artigo 82 do CPC
, segundo o qual o vencido deixou de obter no processo tudo o que poderia ter conseguido. Conforme esta premissa, se um indivíduo é titular de um direito garantido por lei, a busca pelo exercício desse direito através da tutela judicial não lhe deve ser onerosa, ou seja, não é justo que o titular do direito seja obrigado a utilizar das vias judiciais para fazer valer o referido direito e ainda tenha de arcar com ônus da sucumbência.

Portanto, por disposição legal, cabe ao vencido arcar com os honorários na demanda (artigo 85, do CPC), observado o princípio da causalidade (aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes).

De outro modo, para que os valores sejam fixados com equidade, deverão ser aferidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço (alíneas do § 3º do art. 85 do CPC).

Na hipótese, os honorários foram fixados em estrita obediência ao dispositivo legal, de forma razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado no curso do processo.

Além disso, em suas razões,
o Estado do Pará não trouxe qualquer elemento convincente que demonstrassem que o valor estipulado careceria de reforma
.

Deste modo, se mostra adequada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/12/2022